Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. LITISCONSÓRCIO DA UNIÃO. PRESCINDIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. IAC 14 STJ. TEMA 1234/STF. REPERCUSSÃO GERAL. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A indicação de contradição, de obscuridade, de omissão e de erro material viabiliza admissibilidade dos embargos de declaração, consoante o art. 1.022, I a III, do CPC, mas o acolhimento ou a rejeição – matéria atinente ao mérito recursal – diz respeito ao exame das alegações recursais para a verificação da efetiva ocorrência de algum desses vícios. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

3. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, foi reconhecida a necessidade de inclusão da União no polo passivo e o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, tendo sido apresentada fundamentação clara no sentido da adoção da tese constante do Tema 793, STF (RE 855.178 SE), de repercussão geral, ou seja, de observância obrigatória.

4. Inexiste omissão relativa à manifestação sobre a decisão do STJ no IAC n. 14, pois esta não tem o condão de afastar a obrigatoriedade da presença da União no polo passivo das ações alcançadas pelo Tema 793/STF, por se tratar de matéria constitucional, sobrepondo-se, assim, às questões infraconstitucionais de competência. Aparente conflito existente entre referidas decisões é resolvido com base na hierarquia das normas em discussão, pois, assim como há hierarquia na legislação, também o há quanto à jurisprudência, estando, no topo desta pirâmide, o Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do Poder Judiciário no Brasil, que aprecia questões constitucionais.

5. O Tema 793, adotado na decisão embargada, já foi julgado, está em plena vigência, sendo de observância obrigatória para o Poder Judiciário, ao passo que o Tema 1234 apenas foi considerado relevante, tendo-lhe sido conferida repercussão geral, porém sem determinação de suspensão nacional de processos que versem sobre o assunto.

6. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.